Tribunal: TJMT
Processo: 0006549-05.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006549-05.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS DE SOUZA LIMA - CPF: 941.114.991-04 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALLAN DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO SIMPLES –
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SUSTENTADA A PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
DA MATÉRIA TRAZIDA À BAILA - REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO ESPECIAL E BIFÁSICO - RECURSO CONHECIDO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

2.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
-
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE À REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O fato de este Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face de sua pronúncia, ter reconhecido a presença de indícios suficientes de autoria em relação a ele, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário, cuja análise implica no conhecimento do recurso, ainda que para o seu posterior desprovimento. Ademais, a simples arguição de preliminares em contrarrazões por parte do órgão acusador afronta a sistemática recursal pátria e impede a contraposição argumentativa por parte do réu, indo de encontro com os princípios da ampla defesa, do contraditório processual e do duplo grau de jurisdição, os quais,
in casu
, devem prevalecer em detrimento do risco de insegurança jurídica, impondo-se a rejeição da preliminar arguida.

2. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados. Desse modo, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, restando incontestes a materialidade e a autoria do delito e havendo prova testemunhal e pericial contrárias à tese de legítima defesa invocada pelo apelante, é descabido cogitar a anulação do veredito condenatório na hipótese (Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT).

Preliminar rejeitada, apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ELIAS DE SOUZA LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS DE SOUZA LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 6549-05.2009.811.0042 – código 132833, na qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto.

Em suas razões recursais acostadas sob o ID
35883453 ao ID 35883455,
o apelante pleiteia a
anulação do julgamento
e a sua consequente submissão a novo Júri Popular, sob o viés de que a decisão proferida pela Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, na medida em que os elementos probantes comprovam a sua atuação em legítima defesa.

Em contrarrazões de ID 35883458, o Ministério Público suscita, preliminarmente,
o não conhecimento do recurso
, por ser tratar de matéria já analisada ao tempo do recurso em sentido estrito, ao que agrega o argumento de que não foi complementada por novos elementos probatórios, a incidir o instituto da preclusão
pro judicato
. No mérito, pugna pelo
desprovimento
do apelo interposto pela defesa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 40141978, opina pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público, a fim de que o apelo seja conhecido e, no tocante ao mérito do recurso defensivo, sugere o desprovimento.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, na data de
06 de março de 2009
,
por volta das 15h00, no Supermercado Compre Mais, antigo Supermercado Safira, localizado no bairro Nova Esperança III, nesta Capital, o ora recorrente
ELIAS DE SOUZA LIMA

ceifou a vida
da vítima
Rodrigo Allan de Oliveira
, por meio de um disparo de arma de fogo.

Segundo consta na preambular acusatória, o ofendido compareceu ao estabelecimento comercial em decorrência de um anúncio de emprego anexado na sua fachada e, por tal motivo, iniciou uma conversa com o gerente do local, a qual logo transmutou-se em discussão, apta ensejar a interferência do segurança ali presente, condição exercida pelo ora recorrente.

Ocorre que, nesse momento, ao invés do embate entre os envolvidos se acalmar, sobreveio o acaloramento sucedido da ação do insurgente de mostrar a sua arma de fogo à vítima a fim de intimá-la e cessar contenta, o que, a propósito, não gerou qualquer efeito positivo. Assim, o gerente se retirou do imbróglio para adoção de providências necessárias, sobrevindo nesse ínterim o início de uma luta corporal entre o réu e a vítima
Rodrigo Allan de Oliveira
, que igualmente ensejou a intervenção de terceiros/funcionários para descontinuá-la.

De acordo com a narrativa realizada pelo órgão acusatório, quando já não existia o embate físico entre as partes, o recorrente sacou a arma de fogo e disparou contra o ofendido, atingindo-o na região da cabeça, o que ocasionou a sua queda ao solo e, supervenientemente, a morte.

Por tal fato,
ELIAS DE SOUZA LIMA
foi
denunciado
,
pronunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Da PRELIMINAR arguida pelo Ministério Público em contrarrazões recursais: do não conhecimento do apelo.

Malgrado o i.
Parquet
sustente que o apelo manejado pelo sentenciado
ELIAS DE SOUZA LIMA
não deva ser conhecido, à medida que a tese de legítima de defesa nele veiculada já foi rechaçada ao tempo do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e, ademais, durante a Sessão Plenária, não sobreveio a produção de provas aptas a inovar o cenário fático probatório, o que tornaria inapropriada a reanálise da temática à luz do princípio da segurança jurídica,
concluo que

o raciocínio formulado não faz jus à acolhida.

Ao que se dessume da peça recursal, o Ministério Público pautou o seu raciocínio eminentemente no antigo art. 505 do Código de Processo Civil, que, com a reforma legislativa ocorrida no ano de 2015, foi reproduzido no art. 471, com a seguinte redação,
in verbis
:

“
Nenhum juiz decidirá novamente questões já decididas, relativas à mesma lide,
salvo se:

I- tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - e
nos demais casos prescritos em lei”.
Destaquei.

Conquanto o dispositivo se traduza em norma válida e vigente no ordenamento jurídico, impositivo sobrelevar que a sua principal finalidade é reger os procedimentos cíveis, encontrando-se, de mais a mais, topograficamente situada no capítulo relacionado às sentenças, especificamente na seção da coisa julgada, a evidenciar a total impossibilidade de subsumi-la ao caso concreto que, além de possuir índole eminentemente criminal, possui procedimento próprio, composto por duas fases principais e distintas.

Como é cediço, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia é uma das conclusões possíveis para o encerramento da fase do
iudicium accusationis
, adotada quando se evidencia provas satisfatórias acerca da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, porquanto se restringe a assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados, orientado pela íntima convicção.

Dito de outra forma, tal decisão se reduz ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob à luz do conhecimento técnico do Direito, de sorte que a sua natureza jurídica e os seus efeitos em muito se diferem das sentenças condenatória, tal como se vê dos ensinamento realizados pelo doutrinador Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“(...) A pronúncia é tratada pela doutrina como
decisão interlocutória mista não terminativa
. Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja,
não condena nem absolve o acusado
; mista porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque
não encerra o processo
. (...)

Como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter a julgamento perante o Tribunal do Júri,
tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão pro judicato, podendo o Conselho de Sentença decidir contrariamente à aquilo que restou assentado na pronúncia
”.
(Manual de Processo Penal, 8ed., Juspodivm, 2020, p. 1469). Grifei.

Nessa conjuntura, a decisão de pronúncia não materializa a análise de mérito por total ausência de competência e, precipuamente, porque subsiste uma fase subsequente para produção de provas perante o verdadeiro juiz natural da causa, o qual, a teor do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, é o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, na denominada
judicium causae
.

Desta feita, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão recursal após o julgamento da causa
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
deverão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
. Nesse momento, tais elementos poderão ser ratificados - ou não -, o que implica, de qualquer modo, na superveniência de novos fatos ou provas e, por corolário, obsta a incidência da preclusão.

Outrossim, em que pese o argumento ministerial no sentido de que as provas produzidas na Sessão Plenária não foram inéditas e aptas a modificar o arcabouço probatório, notadamente porque a única testemunha inquirida manteve o teor dos seus depoimentos prestados nas fases pretéritas, tenho que a mera aferição por parte deste Tribunal
ad quem
quanto à identidade do conteúdo desse depoimento já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser posteriormente desprovido.

Ademais, embora o instituto da preclusão – inclusive aquela que se opera contra o próprio julgador, como é o caso da preclusão
pro judicato
– preste-se a garantir a
segurança jurídica
, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide, é igualmente certo que
os bens jurídicos e valores fundamentais tratados no processo penal
,
permitem a relativização até mesmo da coisa julgada, em determinados casos
– como por exemplo no
habeas corpus
e na revisão criminal –, de forma que
a preclusão judicial tampouco deve ser considerada absoluta
.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP–,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido em face do vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a
mera arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só vai de encontro com a sistemática recursal brasileira, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu (
ex vi
do REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017).

Destarte, a pretensão ministerial não prospera, sendo igualmente rechaçada em outra oportunidade por este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO FÚTIL E CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [FEMINICÍDIO] EM SUA MODALIDADE TENTADA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA – DESCABIMENTO
– (...).
A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, cuja finalidade é a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual possui natureza processual, não produzindo coisa julgada, mas, apenas, preclusão pro judicato, nada obstando que o Conselho de Sentença decida contrariamente ao que restou nela assentado (...)”.

(N.U 0004030-64.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar

arguida pelo Ministério Público e, por conseguinte, conheço do
CONHEÇO

do apelo interposto pela Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

2.

Do MÉRITO do apelo: do alegado julgamento contrário às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal).

Neste ponto, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Nessa ordem de ideias, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao
princípio da soberania dos veredictos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “
c”
, da Carta Magna.

Acerca da temática, este eg. Sodalício posicionou-se no sentido de que
“
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Enunciado Orientativo n. 13 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, disponível no DJe n.o 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em outras palavras, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual, deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, a jurisprudência da Corte Cidadã assentou que “
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
.” (STJ - AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – destaquei.

No caso concreto, a despeito da i. Defesa sustentar que a tese de legítima defesa arguida na Sessão Plenária não foi ponderada em quesito específico, assomando a esse pensamento a ausência de dúvidas no tocante à mencionada excludente de ilicitude, com o devido destaque de que esta ressaiu vencida por um único voto dos jurados, da detida análise dos autos,
concluo que sob quaisquer das óticas a sua pretensão anulatória não faz jus à acolhida.

Em relação à possível irregularidade nos
quesitos
confeccionados em primeiro grau de jurisdição, tal como salientado nas razões recursais, careceu a formulação específica quanto à legítima defesa arguida em benefício do réu, vislumbrando-se, nesse viés, que as duas primeiras indagações se referiram à convicção do Conselho de Sentença quanto à existência e a autoria delitivas, ao passo que a terceira e última limitou-se questionar:
“o jurado absolve o acusado?”
(sic - Termo de Votação de ID 35882999 - Pág. 13).

Não obstante, a sua falta não se traduz em ilegalidade naquele julgamento, à medida que a pergunta absolutória confeccionada de forma genérica engloba todas as matérias suscitadas na Sessão de Julgamento, sendo prescindível indagação específica às teses veiculadas pela defesa.

A propósito, segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “
após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento"
(HC 278.145/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018)”.
(AgRg no AREsp 1115353/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019). Grifei.

Do mesmo modo, não
se vislumbra a ocorrência de julgamento contrário às provas dos autos
, pois, a despeito do apelante ter sustentado em todas as oportunidades em que foi interrogado a tese de que efetuou o disparo de arma de fogo contra o ofendido para, tão somente, repelir injusta agressão por ela perpetrada, delineando extrajudicialmente e em durante a Sessão Plenária a existência de uma luta corporal entre eles, na qual, em sua intelecção, se encontrava em desvantagem ante a sua mirrada compleição física, o que o motivou a “
efetuar um disparo para cima, sobre a cabeça da vítima” (sic)
e acidentalmente atingi-la por ser de alta estatura (sic - Termo de Declaração de ID 35872496), dessume-se dos autos que se trata de uma das versões apresentadas nos autos, mas não a única, como salientado nas razões recursais.

Ainda na fase inquisitiva, as testemunhas
Italo Pascoal Varesse
e
Moisés Anselmo da Silva
foram uníssonos em dizer que a atuação fatal realizada pelo recorrente se perfectibilizou quando a embate físico ocorrido entre as partes já estava encerrado, harmonizando-se os relatos, ademais, no que tange a determinação do réu para que um dos funcionários do mercado saísse da sua frente, pois, do contrário, igualmente seria atingido. A fim de trazer maior clareza, colaciono breve excertos dos seus depoimentos,
in verbis
:

“
Que o declarante viu RODRIGO e o segurança no chão em luta corporal, tendo Alan pedido para o declarante e o açougueiro do mercado que estavam ali próximos para tentarem separar a briga
;
Que o açougueiro bateu no braço do segurança e disse para o mesmo soltar a vítima
;
Que o segurança levantou, sacou uma arma e apontou em direção do açougueiro dizendo para sair da frente;

Que nesse momento o declarante ao ver o segurança armado, virou as costas e seguiu em direção dos caixas;
Que foi questão de segundos, o declarante ouviu um único disparo de arma de fogo
e em seguida viu o segurança passar correndo e deixar a arma em cima de um balcão.”
(Excerto do depoimento prestado por Ítalo, indexado no ID 35874951 - Pág. 2). Destaquei.

“(...) Que o declarante viu a vítima e o segurança da loja conversando, mas que
aparentavam estar discutindo
, pois ambos gesticulavam muito; Que a
vítima aparentava estar alcoolizada
; Que o declarante teve que ir até o balcão do caixa fiscal e ao retornar para o caixa de onde estava, viu a vítima e o segurança em luta corporal;
Que a vítima e o segurança estavam abraçados no chão, um tentando dar uma gravata no outro
;
Que o açougueiro e um outro funcionário de nome Ítalo tentaram separar a vítima e o segurança
;
Que o segurança ao levantar apontou a arma para o açougueiro e disse que era para ele sair, senão iria morrer também;
Que em seguida o segurança efetuou um único disparo de arma de fogo em direção de RODRIGO;
Que o tiro atingiu a testa de RODRIGO
.”
(Excerto do depoimento prestado por
Moisés Anselmo da Silva
, indexado no ID 35874955). Destaquei.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Moisés Anselmo da Silva
asseverou que
“apartaram a briga e foi nesse momento que o Elias efetuou o disparo; Que na hora do disparo já tinham separado a briga”
(sic) (Trecho retirado do acórdão de ID 35880477 – Pág. 09), vislumbrando-se, outrossim, a conservação de tal narrativa ao tempo da Sessão Plenária, quando pontuou ter visto o ora insurgente ceifar a vida do ofendido posteriormente ao término da luta corporal ocorrida entre eles. Acrescentou, por oportuno, que, nesse momento, a vítima não fez qualquer menção de contra-ataque, a evidenciar a ausência de injusta agressão a ser repelida, assim como a sua desproporcionalidade. (Relatório de Mídia de ID 35883460 - Pág. 3).

Isso pois, conquanto se extrai do laudo de ID 35871023 - Pág. 5 a unicidade de disparo contra a vítima, tal prova documental também revela que a sua morte adveio por traumatismo crânio encefálico,
“devido a ação perfuro contundente provocada por projétil de arma de fogo disparada da região antero-lateral esquerda para região póstero-medial, ou seja, da região anterior para posterior”
(sic), traduzindo-se do Mapa Topográfico que o disparo ocorreu no centro da parte frontal da cabeça da vítima.

Nesse contexto, ainda que o recorrente estivesse exercendo o seu ofício naquele momento na data do fato e detendo o ônus de acautelar a segurança dos consumidores presentes, assim como o patrimônio do empregador, inconteste o excesso da sua atuação, porquanto o disparo atingiu região vital do corpo humano, conduta incompatível com o labor e, principalmente, com o seu amplo conhecimento acerca das cautelas e limites a serem exercidas em situação de risco, como aparentemente era a hipótese concreta.

Certamente, a primariedade e bons antecedentes do réu, somado ao fato de que exerceu a conduta ilícita durante jornada lícita de trabalho, influíram no resultado das votações dos Jurados, contudo, não foram o bastante para angariar a absolvição.

Outrossim, a despeito da i. Defesa salientar que as testemunhas inquiridas na seara extrajudicial e na primeira fase do rito não foram na sua totalidade

ouvidas na Sessão Plenária, a impedir uma formação segura a respeito das nuances do fato, concluo que
é inegável que o édito condenatório ora reprochado não constitui decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois, sim, existem provas produzidas sobre o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos. Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação contrária aos elementos probantes constantes no caderno processual.

O que ressai incontroverso
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma
das versões amparadas pelo conjunto probatório e

rechaçou a tese de legítima defesa
,

e havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, como é o caso das provas testemunhal e pericial supracitadas,
revela-se descabido cogitar a anulação da decisão
, em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Mantenho, pois, o desfecho condenatório, tal como prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pelo Ministério Público, para conhecer do apelo manejado por
ELIAS DE SOUZA LIMA
e, no seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo hígida a r. decisão proferida pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da
ação penal n.o 6549-05.2009.811.0042 – código 132833.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020